Tribunal: STF
Processo: HC 106493
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. 




- A utilização do habeas corpus, por imperativo constitucional – art. 5º, LXVIII -, limita-se às situações em que o cidadão sofre ou é ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 




- Não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial. 




- Habeas corpus denegado.